Tribunal: CARF
Processo: 10980.002130/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.002130/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.907 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
BENEDITO SCARANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005, 2006
ÁREA DE FLORESTAS NATIVAS. LAUDO TÉCNICO.
A exclusão de área da apuração do Imposto Territorial Rural requer o
detalhamento da localização e dimensão das áreas cobertas por florestas nativas
primárias ou secundárias, em estágio médio ou avançado de regeneração, não
bastante a indicação genérica de estar contida na Mata Atlântica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado contra o sujeito passivo acima identificado
em decorrência da falta de recolhimento do imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR),
apurada nos exercícios 2005 e 2006, referente ao imóvel de NIRF no 6.078.891-7.
O contribuinte foi intimado a apresentar laudo de avaliação emitido por
engenheiro agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, com
fundamentação e grau de precisão II, acompanhado de ART registrada no CREA, e produziu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.002130/2009-91
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.907 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002130/2009-91

laudo de avaliação elaborado por engenheiro florestal, com ART, contendo planta planimétrica,
memorial descritivo e carta do exército, que, todavia, não se reporta às datas dos fatos geradores
e os valores obtidos representam a média aritmética simples de 6 (seis) amostras pesquisadas,
duas destes publicadas na imprensa em 13/7/2008. Assim, não houve atendimento ao grau de
fundamentação nem à alínea “c” da NBR 14.653, pois não identificada as fontes de informações.
Por essa razão, a autoridade lançadora arbitrou o valor da terra nua com base nas
informações sobre preços de terras do SIPT (fls. 90/91).
O contribuinte tomou conhecimento do lançamento em 13/3/2009 (fls.104).
Impugnação apresentada em 13/4/2009, fls.105/106.
O impugnante informa que o imóvel rural está localizado na área de proteção
ambiental de Guaraqueçaba, dentro do bioma da Mata Atlântica, conforme demonstra os mapas
anexos, nos termos da Lei no 11.428/2006.
Relembra que o Sistema de Preços de Terra está baseada em terras cultiváveis,
não em terras de preservação permanente, e que houve compra e venda, em 15/8/2008, pelo
valor de R$175 mil.
Acórdão de Impugnação (fls.163/170)
A autoridade julgadora explicou que o fato de o imóvel estar inserido em Área de
Proteção Ambiental, por si só, não o torna isento de ITR, cabendo a comprovação da existência
de áreas de interesse ambiental arroladas no art. 10, §1o, II, da Lei no 9.393/96.
Não houve a prova de existência de Área de Preservação Permanente, com a
ausência de laudo técnico nos termos da Lei ou de certidão emitida por órgão competente e
acompanhada de ato declaratório do Poder Público, nem de Área de Floresta Nativa, pois nos
exercícios de 2005 e 2006, não havia lei isentiva destas áreas e, no exercício 2007, houve ainda a
carência documental.
Com relação ao valor da terra nua, não houve a apresentação de laudo técnico, não
tendo a escritura referente à cessão de direitos de posse e de benfeitorias aptidão a desconstituir o
valor arbitrado, por não referir o valor de mercado do imóvel no período de lançamento.
Ciência postal em 28/1/2012, fls.176.

Recurso Voluntário (fls.181/183)
Recurso voluntário postado nos correios em 16/2/2012, fls.179, em que reitera os
termos da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.907 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002130/2009-91

Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
O contribuinte confessa ter cometido erro no preenchimento das DITRs e afirma
que, por se encontrar dentro da Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba e dentro do bioma
da Mata Atlântica, está impossibilitado de desenvolver atividades agropastoris e exploração
florestal.
A autoridade julgadora exigiu laudo técnico que detalhasse a distribuição e a
dimensão das áreas de imóvel enquadradas nas isenções previstas no art. 10, §1o, inc. II, da Lei
no 9.393/96, e o Ato Declaratório Ambiental (ADA), apresentado tempestivamente ao Ibama,
exigido no art. 17-O, §1o, da Lei no 6.938/81, com a redação dada pela Lei no 10.165/2000.
Não houve a comprovação da apresentação do ADA e o laudo técnico carreado
aos autos não especificou em quais artigos da Lei no 4.771/65 a área está enquadrada.
Acrescento que, apesar de ser uma área de interesse ambiental, a Mata Atlântica
não é, no Código Florestal, uma área de preservação permanente, ou seja, a área que, em virtude
da topografia, da hidrografia e do tipo de acidentes geográficos específicos, coberta ou não por
vegetação nativa, é definida por lei ou pela destinação declarada por Ato do Poder Público.
A partir da Lei no 11.428/2006, as áreas de florestas nativas, dentre elas a Mata
Atlântica, ganharam tratamento individualizado que lhes assegurariam a isenção do ITR,
contanto que considerada como vegetação primária e secundária em estágio médio ou avançado
de regeneração, nos termos do art. 10, §1o, inc. II, “e” da Lei no 9.393/961, com a devida restrição
de exploração econômica pelo legislador ambiental.
O Laudo de Avaliação (fls. 59/68) apresentado durante a ação fiscal não foi aceito
pela autoridade lançadora, pois “não se reporta às datas dos respectivos fatos geradores, e os
valores obtidos representam a média aritmética simples das seis amostra pesquisadas”. Além
disto, para qualquer grau de fundamentação adotado, “é obrigatória a identificação das fontes,
requisito também descumprido”.
A autoridade julgadora acrescentou que, para fins de reconhecimento da Área de
Proteção Ambiental e/ou Área de Preservação Permanente, far-se-ia necessário laudo técnico que

1
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte, independentemente de prévio
procedimento da administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
sujeitando-se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
...
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
...
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração; (Incluído
pela Lei no 11.428, de 2006)
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.907 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002130/2009-91

detalhasse a “distribuição e dimensão das áreas do imóvel que se enquadrem nas isenções
previstas no art. 10, parágrafo 1o, inciso II da Lei no 9.393/1996, e não apenas uma mera
indicação de localização do imóvel”. Repetiu: “deve existir a correta indicação das áreas, de
forma a identificar em quais das alíneas do respectivo dispositivo se enquadra a descrição da
área do imóvel”.
Ainda que o Laudo de Avaliação fosse aceito, o que não foi o caso, seu item 5.
Vegetação expressa que:
“O imóvel apresenta-se na sua totalidade constituído por matas secundárias, terciárias e
quaternárias e protegidas pelo bioma Mata Atlântica, Lei Federal n. 11.428/2006 e
decreto APA de Guaraqueçaba”.
Enquanto isto, o item 12. Conclusão deduz:
“... o imóvel por ter matas nativas secundárias e terciárias em estado avançado de
regeneração, a sua utilização é totalmente de preservação permanente, e não se pode
desenvolver qualquer atividade agropastoril ou qualquer tipo de exploração florestal”.
Como o art. 10, §1o, inc. II, “e” da Lei no 9.393/96 é expresso em proteger
exclusivamente as florestas nativas primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de
regeneração, e tendo o Laudo de Avaliação trazido a presença de áreas terciárias e quaternárias,
não isentas por definição legal, sem qualquer detalhamento nem indicação de sua localização, a
deficiência probatória demanda o indeferimento do pedido de reconhecimento da integralidade
da área como de proteção ambiental e/ou preservação permanente.
A isso, acrescento a não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
Por tudo, ante a rejeição do Laudo de Avaliação, a autoridade lançadora arbitrou,
corretamente, o valor da terra nua em conformidade com o disposto no art. 14, caput e §1o, da
Lei no 9.393/96, com base na aptidão agrícola para o município de Antonina (fls. 90/91), não
havendo reparos a serem feitos no lançamento.
CONCLUSÃO
Voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital